Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-11.2024.8.11.0018
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001914-11.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDERSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 047.207.361-30 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. REPARO EM OFICINA CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO E UTILIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE QUITAÇÃO. CARRO RESERVA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE QUILOMETRAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, que alegava falha na prestação do serviço de reparo de seu veículo por oficina credenciada da seguradora, com utilização de peças reaproveitadas e de qualidade duvidosa. Requereu ainda reparação pela limitação contratual de quilometragem do carro reserva fornecido pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela oficina credenciada, em razão da suposta má qualidade do reparo e utilização de peças usadas; e (ii) estabelecer se a limitação contratual de quilometragem do carro reserva caracteriza abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos da falha alegada, sendo insuficiente a mera presunção.

4.

O autor não juntou provas robustas que demonstrassem a inadequação do serviço prestado ou a utilização de peças reutilizadas pela oficina credenciada.

5.

O termo de entrega e quitação assinado pelo autor atesta que o veículo foi retirado da oficina com os reparos finalizados, sem ressalvas quanto à qualidade do serviço, e não foi impugnado.

6.

A única fotografia apresentada não comprova que a peça nela exibida foi instalada pela oficina, nem permite aferir se se trata de peça usada.

7.

O orçamento apresentado pelo autor foi emitido por concessionária mais de um mês após a retirada do veículo da oficina, sem relação direta com eventual defeito decorrente do reparo realizado.

8.

A cláusula contratual que limita a quilometragem do carro reserva a 100 km diários não é abusiva, tratando-se de condição previamente ajustada entre as partes. O fato de o autor residir a longa distância do local do reparo constitui questão de conveniência pessoal, não sendo imputável à seguradora como falha na prestação do serviço.

9.

Não houve alegação de cerceamento de defesa, indicando que o autor teve oportunidade de produzir provas mais consistentes, mas não conseguiu demonstrar minimamente suas alegações.

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001914-11.2024.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Wenderson Antonio de Almeida

Recorrida(s):

Associação Gestão Veicular Universo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor sustenta que, em 02/05/2024, seu veículo sofreu um sinistro e foi encaminhado para reparo pela reclamada em uma oficina credenciada. Relata que o conserto não foi satisfatório, sendo utilizadas peças reaproveitadas e de qualidade duvidosa, o que o obrigou a refazer os reparos por conta própria. Alega, ainda, que o contrato previa a disponibilização de um carro reserva, mas a limitação de 100 km diários inviabilizou seu uso, considerando que reside a aproximadamente 700 km da cidade onde o veículo estava sendo reparado.

Pois bem. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações. A presunção de veracidade das alegações do consumidor não é absoluta, exigindo-se indícios concretos que demonstrem o vício alegado. No caso em análise, o autor não produziu elementos suficientes que comprovem que os reparos realizados pela oficina credenciada foram inadequados ou que houve a utilização de peças reutilizadas.

No caso, a empresa ré, ora recorrida, na contestação juntou o TERMO DE ENTREGA E QUITAÇÃO assinado pelo autor, onde consta que o veículo foi deixado na oficina em 05/06/2024 e retirado pelo autor em 17/06/2024, onde este declarou:
“Recebi o veículo acima identificado, devidamente reparado, dos danos sofridos em evento ocorrido em 02/05/2024 21:00, outorgando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, no que se refere aos danos ocorridos no veículo decorrentes do referido evento”.
Esse documento acima não foi impugnado pelo autor.

O autor, ora Recorrente, não juntou nos autos nenhum laudo, declaração ou qualquer documento comprovando que houve utilização de peças usadas pela oficina, onde deixou o veículo para ser consertado, ou que o serviço foi mal efetuado como alega.

A única fotografia juntada aos autos não comprova que a peça que nela se visualiza foi colocada pela oficina, ou que se trata de peça usada, não há informação sequer quando foi tirada a referida foto.

O orçamento juntado aos autos, juntado na petição inicial, foi emitido pela Concessionária Toyota, Via Lactea, em 18/07/2024, um mês e um dia após o veículo ter sido retirado da oficina e não dá para concluir que o serviço da oficina foi mal executado.

No que tange à disponibilização do carro reserva, observa-se que a limitação de 100 km diários estava prevista contratualmente, não havendo qualquer evidência de que tal cláusula tenha sido ilegal ou abusiva. O fato de o autor residir em local distante do ponto de reparo do veículo não descaracteriza a validade da limitação contratual, sendo essa uma questão de conveniência pessoal que não pode ser imputada à seguradora como falha na prestação do serviço.

Ademais, não houve alegação de cerceamento de defesa, o que indica que o autor teve oportunidade de produzir provas mais robustas, mas não conseguiu demonstrar minimamente a veracidade de suas alegações. Assim, diante da ausência de elementos que comprovem falha na prestação do serviço ou descumprimento do contrato pela ré, a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025